Tribunal: TJDFT
Processo: 0751351-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. RECURSO CONTRA DESPACHO. PRONUCIAMENTO JUDICIAL. CARÁTER DECISÓRIO INEXISTENTE. MERO IMPULSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS VEICULADOS NA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O despacho de mero expediente, consistente em suspensão do feito em obediência à decisão proferida nos autos do IRDR 21, carece de conteúdo resolutório.
2. São irrecorríveis, nos termos da legislação processual civil brasileira, os atos judiciais que constituem mero despacho (art. 1.001 do CPC), assim entendidos os que, por não terem conteúdo decisório, não podem causar prejuízo aos litigantes.
3. Caso concreto em que parte a agravante recorreu de ato judicial proferido pelo juízo de origem carente de conteúdo decisório, bem como não observou o rito procedimental previsto no art. 1.037, § § 9o a 13 do CPC, além de ter incorrido em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, quando seja evidente sua improcedência, incide multa a ser paga pela agravante e a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.